Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-96.2019.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COTAS DE CONDÔMINIO E IPTU. RESSARCIMENTO. JUROS DE MORA DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO.
1. Ocorrência relacionada a clima, mão-de-obra, insumo para construção, crise econômica, dificuldade na expedição do “habite-se”, entraves burocráticos para aprovação dos projetos elétricos (CEB) e hidráulicos (CAESB), ou outro fato previsível e inserido no risco da atividade, deve ser considerada ao anunciar o empreendimento.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor, impõe-se a resolução do contrato, com o retorno ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo promissário comprador. Tema 577 dos recursos repetitivos e Súmula 543 do STJ.
3. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 886), o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse do bem.
4. É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de tributos, antes da efetiva entrega do imóvel.
5. Nas rescisões de contrato de promessa de compra e venda propostas pelos promissários compradores fundadas em culpa das promitentes vendedoras, os juros de mora devem incidir desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Precedentes.
6. Apelação conhecida e não provida.